Tribunal: STF
Processo: RE 81577
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-05-03
Data de publicação: 1977-05-03

Ementa:
DESQUITE. AÇÃO DO MARIDO JULGADA PROCEDENTE, COM BASE EM INJURIA
GRAVE (ART. 317, III, DO C.C.). RECONVENÇÃO DA MULHER JULGADA,
TAMBÉM, PROCEDENTE, COM BASE EM SEVICIA, PRATICADA PELO MARIDO.
APRECIAÇÃO DA PROVA, FEITA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO, INSUSCETIVEL DE
REEXAME NO ÂMBITO DO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA N. 279. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.